Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729833-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPÚLVEDA PERTENCE RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Consumidora alega erro na medição do hidrômetro, resultando em cobrança elevada. 2. Defesa da concessionária sustenta a regularidade do equipamento e a ausência de defeito na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre concessionária de serviço público e consumidor. 4. Presunção de legitimidade dos atos administrativos e ônus da prova para afastá-la. 5. Responsabilidade do fornecedor na prestação do serviço e regularidade da medição. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público se submete ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 22 do CDC). 7. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo demonstração de inexistência de defeito ou culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, § 3o, I e II, CDC). 8. Laudo particular apresentado pela parte consumidora indicou a ausência de vazamento no local. 9. O hidrômetro foi analisado e considerado regular. 10. A cobrança elevada ocorreu apenas no mês questionado, sem indícios de falha sistêmica ou erro de leitura. 11. Atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, não afastada pelo conjunto probatório. 12. Ausência de erro na valoração da prova pelo juízo de origem. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que validou a cobrança. Tese de Julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, no contexto da cobrança por consumo de água, somente pode ser afastada mediante prova robusta da existência de erro na medição ou falha na prestação do serviço. Dispositivos citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, I e II, e 22. Jurisprudência aplicada: Acórdão 1833604, 07497566220238070000, 2a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1973751, 0710452-83.2019.8.07.0004, 4a Turma Cível, TJDFT. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão recorrido ignorou a inversão do ônus da prova já reconhecida em decisão anterior; b) artigo 373, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando que houve indevida atribuição ao consumidor do ônus de provar defeito na prestação do serviço, mesmo após a inversão do ônus probatório, contrariando a distribuição legal da carga probatória nas relações de consumo; c) artigo 505 do CPC, porquanto entende que o acórdão recorrido teria decidido novamente questão já resolvida em julgamento anterior, ofendendo a coisa julgada formada no agravo de instrumento que reconheceu a verossimilhança das alegações e determinou a inversão do ônus da prova; d) artigo 14, caput, e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, sendo indevida a exigência de prova por parte do consumidor quando não há demonstração cabal da regularidade do serviço por parte da fornecedora. Relata que o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova robusta de que o defeito não existiu ou que o dano decorreu exclusivamente de culpa do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pela recorrida; e) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, e § 3o, ambos do CDC, bem como 373, inciso II, e parágrafo único, e 505, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “vale lembrar que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, a qual não foi desconstituída, no caso em exame (...). Consta dos autos laudo particular de empresa especializada em vazamentos atestando a regularidade da tubulação da residência da apelante e a inexistência de vazamentos no local (ID 45505856). Ainda, há também laudo juntado pela apelada em que se concluiu pela normalidade do hidrômetro da apelante (ID 45506924). Ademais, visualiza-se que o valor de consumo maior ocorreu somente no mês de dezembro de 2021, sendo que nos meses anteriores e nos meses seguintes o consumo foi medido com valores semelhantes, o que indica o regular funcionamento do hidrômetro. Outrossim, pela Nota Técnica 234 da Caesb, concluiu-se, após ensaios em laboratórios, que os hidrômetros ultrassônicos não contabilizam passagem de ar (ID 45506923). Logo, no tocante à alegação de erro na valoração da prova, verifica-se que o conjunto probatório não autoriza conclusão diversa da adotada na sentença. O apelante não logrou demonstrar, de maneira suficiente, que os documentos apresentados teriam força probatória para afastar os fundamentos da decisão de primeiro grau. Assim, não há que se falar em má apreciação das provas pelo magistrado sentenciante. Diante desse cenário, entendo que a apelada se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve defeito na prestação do serviço, o que afasta a sua responsabilidade pelos fatos alegados pela apelante” (ID 74029440). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027